Tribunal: TJSP
Processo: 2257474-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Pretensão de determinar que o juízo fixe pontos controvertidos e delimite o objeto e a extensão da perícia. Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não se tratando de caso que recomende a mitigação do rigor da lei. As partes, ademais, ainda apresentarão quesitos e nomearão assistente técnico, a não se vislumbrar urgência na medida, nem probabilidade de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Pretensão de determinar que o juízo fixe pontos controvertidos e delimite o objeto e a extensão da perícia. Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não se tratando de caso que recomende a mitigação do rigor da lei. As partes, ademais, ainda apresentarão quesitos e nomearão assistente técnico, a não se vislumbrar urgência na medida, nem probabilidade de prejuízo futuro. Recurso desprovido.